Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Princípio da insignificância. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 155, § 1o, do CP – furto praticado durante o repouso noturno.
II - Questões em discussão:
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é o caso de desclassificar a conduta para a do crime de apropriação de coisa achada; (iii) se atípica a conduta em razão do princípio da insignificância.
III - Razões de decidir
3. O depoimento de policial - que realizou abordagem do réu logo após o crime, apreendendo objetos que correspondem aos descritos pela pessoa que chamou a polícia -, além de fotografias e vídeo que mostram que os fios aprendidos com o réu foram os cortados e subtraídos de bueiro pertencente à empresa vítima, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto, não sendo o caso de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada.
4. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
5. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é reincidente e o furto foi cometido contra empresa que presta serviço público de telefonia, em prejuízo à coletividade.
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes mencionados: CP, art. 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator(a): Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021.